Tribunal: TJPA
Processo: 0002703-65.2014.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002703-65.2014.8.14.0221

APELANTE: JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, § 4º, I DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DELITIVA “PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA” – INVIABILIDADE -
HABITUALIDADE CRIMINOSA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RES FURTIVA
DE VALOR NÃO DESPREZÍVEL – DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MINIMO LEGAL – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS. AFASTAMENTO. REMANESCEM MODULADORES IDÔNEOS QUE CREDENCIAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 17 TJPA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, temerário considerar a tese defensiva em face das Inequívocas evidencias acerca da materialidade e da autoria delitiva, amparadas pela consistente palavra da vítima, que guardou consonância com a confissão judicial do acusado. De outro modo, a jurisprudência pátria, consolidou o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, os requisitos cumulativos da mínima ofensividade da conduta do agente, além da ausência de periculosidade social da ação, aliada ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e por fim e não menos importante, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Desse modo, extraem-se do acervo processual, que a res furtiva não possui valor irrisório, além do fato do apelante ser contumaz na pratica de delitos, uma vez que
possui pelo menos outras três condenações (ID 6130711 - Pág. 4), configurando a habitualidade delitiva, fatores que desautorizam o reconhecimento do princípio em análise;

II – Acerca da dosimetria, foi identificado no decisum vetores inidôneos, restando providencial o afastamento. Contudo, remanesceram moduladores idôneos que habilitaram a manutenção da reprimenda acima do patamar mínimo, fator que permitiu a readequação da pena base originariamente fixada em 06 anos e 100 dias multa, para 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa;

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para readequar a pena base fixada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS,
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, tipificado no art. 155, §4º, I do Código Penal Brasileiro,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

A defesa do apelante sustentou a tese absolutória, com supedâneo
na atipicidade do fato, além de ventilar o princípio da insignificância. Noutro ponto, asseverou pela readequação da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a atenuante da confissão espontânea seja aplicada em maior grau, desconsiderando a sumula 231 do STJ (ID 10572350).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 11059183),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Marco Antônio Ferreira das Neves (ID 12827012).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
18/11/2014, por volta das 19:00, horas, o denunciado JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS, conhecido por "JAPONÊS", arrombou a porta dos fundos da casa da vítima, FÁBIO DOS SANTOS NUNES, e furtou uma FORÇA DE SOM de 160 OBT, marca VOXMAN, de valor aproximado de R$ 1.000,00. Segundo testemunhas, após o furto, o denunciado saiu oferecendo o objeto pela Vila de Prainha por R$100.00 (cem reais). Consta ainda nos autos que assim que soube que a vítima havia procurado a delegacia de polícia deste município, o denunciado mandou outra pessoa deixar o produto do crime na casa da mãe da vítima. Segundo restou apurado, o denunciado já havia furtado outra força de som da casa da vítima, sendo que esta não foi recuperada.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS, foi julgado sendo
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, tipificado no art. 155, §4º, I do Código Penal Brasileiro. Inconformado com o decisum,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A
materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 6130691 - Pág. 5); BO (ID 6130691) ocasião em que foi comunicado o arrombamento e furto da Força de Som de 1600BT, marca VOXMAN, no valor de aproximadamente HUM MIL REAIS, delito atribuído a JURANDIR DOS SANTOS conhecido como “JAPONEZINHO”, que ofereceu o objeto pelo valor de 100 reais, após saber que o declarante procurou a polícia devolveu o objeto na casa da mãe do declarante ; Auto de apresentação e apreensão (ID 6130691 - Pág. 10); uma Força de Som de 1600BT, marca VOXMAN; Auto de entrega (ID 6130691 - Pág. 11) Uma Força de Som de 1600BT, marca VOXMAN.

O recorrente
JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS, na fase policial confessou a pratica delitiva (ID 6130691), mantendo a mesma narrativa na fase do contraditório judicial, ocasião em que declarou que arrombou a porta de trás e tirou a força da casa da vítima, e mandou irmão levar na casa da mãe da vítima, disse que ia vender a força para usar drogas, não conseguiu vender e devolveu o objeto.

Por sua vez a vítima FABIO DOS SANTOS NUNES, esclareceu que no instante que foi tomar um banho, na hora que voltou o rapaz estava vendendo a força e ofereceu para ele, quando chegou na sua casa a porta estava arrombada, e quando voltou para comprar a sua força, o rapaz tinha sumido, quando acionou a polícia e acharam ele, e o acusado mandou seu irmão entregar a força na casa da sua mãe.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha RONILDA SILVA OLIVEIRA, esposa da vítima, a qual declarou que no momento estava na igreja, quando seu esposo chegou na igreja dizendo que sua força foi roubada. e que no momento não tinha ninguém na casa e que o trinco da porta estava quebrado, e a caixa foi devolvida e deixada na casa de sua sogra após o acusado ter sido preso.

Na espécie, a testemunha EQUICIVALDO MACHADO MONTEIRO relatou que foi acionado e quando chegaram no local conseguiram pegar o acusado depois de fazer um cerco. e entregou onde estava o objeto subtraído, depois foi encaminhado para a delegacia, disse que a vítima falou que sua casa tinha sido arrombada.

Diante das provas orais e materiais constantes do acervo processual, inclusive com a confissão do recorrente, restou insuperável contestar os termos entabulados na exordial acusatória, quanto a ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade delitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA TIPICIDADE DELITIVA EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

In casu
, temerário considerar a tese defensiva em face das Inequívocas evidencias acerca da materialidade e da autoria delitiva, amparadas pela consistente palavra da vítima, que guardou consonância com a confissão judicial do acusado. Nesse cenário, notadamente que o
crime de furto, disposto no artigo 155 do Código Penal, consiste em subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Nesses termos as provas seriam indeclináveis em demonstrar que a conduta do recorrente se amolda perfeitamente ao tipo penal em evidência, restando insustentável cogitar-se na tese de atipicidade delitiva.

De outro modo, a jurisprudência pátria, consolidou o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, os requisitos cumulativos da mínima ofensividade da conduta do agente, além da ausência de periculosidade social da ação, aliada ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e por fim e não menos importante, a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Desse modo, extraem-se do acervo processual, que a res furtiva não possui valor irrisório, além do fato do apelante ser contumaz na pratica de delitos, uma vez que
possui pelo menos outras três condenações (ID 6130711 - Pág. 4), configurando a habitualidade delitiva, fatores que impedem o reconhecimento do princípio em análise.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Sabe-se que o Princípio da Insignificância, no Direito Penal, é construção doutrinária e jurisprudencial, consolidada em nossos Tribunais, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal que, como bem apontou a defesa do Recorrente, firmou o entendimento de que a aplicação do referido princípio depende de quatro requisitos, a saber: - mínima ofensividade da conduta do agente; - a nenhuma periculosidade da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e - inexpressividade da lesão jurídica - Em relação ao tema, a jurisprudência entende como reduzido o grau de reprovação do comportamento quando o bem subtraído não ultrapassa 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ - Não há nos autos avaliação do bem subtraído, a fim de demonstrar o valor de mercado e verificar se estaria dentro do percentual acima definido. Nesse sentido, destaco que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a presença dos requisitos atinentes ao princípio da insignificância, em total inobservância ao artigo 156, do Código de Processo Penal. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - APR: 00002284120188045600 Manicoré, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023).

Com efeito, diante das argumentações esposadas, se verificou que o recorrente
não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a presença dos requisitos atinentes ao princípio da insignificância, uma vez que restou
demostrado que não houve o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, ou ausência de periculosidade social da ação, bem como a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, agindo em
total inobservância ao artigo 156, do Código de Processo Penal, assertivas que
inviabilizaram a tese defensiva.

DA VIABILIDADE PARCIAL NA REVISÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

O juízo aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do delito, nos seguintes termos:

(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado. A culpabilidade do agente é grave, pois estando em liberdade provisória de vários outros crimes voltou a delinquir. Relativamente aos antecedentes, temos que o acusado já registra condenações e vários processos em andamento. Sua conduta social consta como desregrada, praticou o crime na comunidade em que reside e contra pessoas conhecidas quanto a personalidade, vemos que é voltada para o crime, já que tem dificuldade de ressocialização, sempre praticando novos crimes. Os motivos do crime lhe é desfavorável posto que a intenção seria a venda dos produtos para aquisição de drogas. As circunstâncias são normais na espécie. As consequências do crime foram em grau médio, pois apesar da devolução do bem, a fechadura da casa foi destruída para o ingresso do acusado na residência, o que acabou levando a vítima a prejuízo desnecessário. O comportamento da vítima nada influenciou para a produção do evento delituoso. O Acusado confessou o crime. NA PRIMEIRA FASE, Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão para reduzir a pena em 01 (um) ano de reclusão. Portanto, a pena mediana é de 05 (cinco) anos de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, entendo inexistentes causas de aumento e diminuição. Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (cinco) anos e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato. (...).

Na hipótese, se observa a pouca acuidade na verbalização das razões dos vetores da conduta social e personalidade, uma vez que se baseou em aspectos referentes ao próprio tipo, nesse sentido:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17

Em contrapartida a fundamentação utilizada para os demais moduladores, foram extraídas dos fatos integrantes do acervo processual, o que viabilizaria a manutenção da pena base acima do patamar mínimo, nesse sentido:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. (...)

2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." (HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023).

Acerca da dosimetria da pena, como é cediço, não segue critérios cartesianos, mas (...)
se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Com efeito, diante da presença de vetores inidôneos, que devem ser afastados, sendo providencial a readequação da pena base originalmente fixada em 06 anos de reclusão e 100 dias multa para 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa.

Por ocasião da segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão, sendo imperativo a redução da pena em 06 meses de reclusão, e 20 dias multa, passando a pena provisória a figurar em 05 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, segue o SEMIABERTO nos termos do art.33, § 2º “b” do CP.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, seguindo
JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS,
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I do Código Penal Brasileiro.

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024